Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708042-04.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. S. F. REPRESENTANTE: MARLUCIA DELFINA DE SOUZA FELIX APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência feito por D. S. F., menor impúbere, representado pela mãe, Marlúcia Delfina de Souza. O apelante propôs ação contra Amil Assistência Médica Internacional S/A (Amil), a fim de obter tratamento psicoterápico para o quadro de autismo no Instituto Ninar, além de reparação do dano moral. A sentença rejeitou os pedidos formulados na ação, acolhendo o argumento da defesa de que a rede credenciada é capaz de tratar casos de autismo. O pedido de tutela provisória havia sido indeferido anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, logo no início do processo. O fundamento foi o de que o apelante não comprovou a recusa da rede credenciada em atendê-lo e a urgência (ou emergência) exigida pelo art. 35-C, da Lei n. 9.656/1998. O apelante não agravou da decisão (id 15371589 e 15371592). O apelante, no decorrer do processo, reiterou o pedido de tutela de urgência, dessa vez com base em novo relatório médico (id 15371603). O Juízo de Primeiro Grau registrou que o pedido seria apreciado durante o julgamento do feito, entretanto a sentença não se manifestou sobre o tema (id 15372526 e 15372531). A reiteração do pedido de tutela de urgência tem como base o novo relatório médico anexado. O apelante alega que a demora no tratamento agravará o quadro clínico de autismo. O pedido de tutela de urgência é para que a apelada seja obrigada a custear o tratamento no Instituto Ninar, com a psicóloga Fabiana Azevedo de Andrade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, pede que o tratamento seja feito na rede credenciada, nos moldes recomendados pela psicóloga (id 15371602). É o relatório. A tutela de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A probabilidade do direito e o perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo) são requisitos cumulativos. Confira-se: “É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração, em conjunto, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.” (Acórdão 1239728, 07207756220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. Pedido semelhante havia sido indeferido anteriormente por decisão interlocutória, bem como a sentença foi contrária à tese do apelante. Demandas envolvendo o fornecimento de tratamentos médicos (ou psicoterápicos) apresentam considerável grau de complexidade. É necessário, por exemplo, observar se o tratamento é exigido do Poder Público ou de plano de saúde privado, se o tratamento ou o medicamento está registrado na Anvisa, se há alternativa de menor custo e com mesmo grau de eficácia, se existem evidências científicas quanto à eficácia do tratamento, se foi realizada perícia médica etc. A probabilidade do direito, no caso concreto, está atrelada à possibilidade da rede credenciada oferecer tratamento ao apelante. A Amil, na contestação, apresentou um documento de treze páginas listando prestadores de serviços na rede credenciada, entre psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos (id 34640420). Posteriormente, a Amil especificou quatro clínicas da rede credenciada como capazes de tratar crianças com autismo: Instituto Ser Humano, Clínica CEPAI, Clínica Interação e Fisioemov (id 15372529). O apelante não teve interesse em produzir novas provas, na fase de especificação de provas (id 15372511). Dessa forma, até o momento, não há elementos que permitam concluir que a rede credenciada seja incapaz de tratar o apelante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está devidamente caracterizado. O relatório médico, anexado como fundamento para justificar o novo pedido de tutela de urgência, não estabelece a quantidade de sessões necessárias para o tratamento do apelante e não indica que a rede credenciada seja incapaz de tratar casos de autismo (id 15371603). Como a apelada indica estabelecimentos na rede credenciada, o apelante poderá valer-se dos referidos prestadores de serviço até a solução definitiva da lide. Há precedente da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sentido semelhante. No AGI n. 0709677-17.2018.8.07.0000, a Quinta Turma Cível indeferiu tutela de urgência que visava obter tratamento psiquiátrico na modalidade personal care. Dentre outros motivos, prevaleceu o entendimento de que o agravante deveria demonstrar que a rede credenciada não estava apta a oferecer tratamento adequado. Confira-se trecho do acórdão: “De igual sorte, não restou comprovada a inexistência, na rede credenciada do plano de saúde, de profissionais habilitados para fornecer o tratamento necessário, não podendo a tutela antecipada ser concedida com supedâneo tão somente em relatório médico emitido por psiquiatra que compõe o quadro da própria clínica em que seria fornecida a terapia requerida, pois ausente a necessária imparcialidade.” (Acórdão 1126664, 07096771720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O apelante não demonstrou, até o momento, a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, tornando necessário o exame mais profundo das provas produzidas. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3